Tribunal: TJBA
Processo: 8028727-75.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028727-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONAS SANTANA TEIXEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO E PARITÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, sob o fundamento de que a verba, embora inicialmente vinculada a atividades específicas, adquiriu caráter genérico e foi estendida indistintamente aos servidores da ativa, devendo, por força da regra da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001), ser igualmente paga aos inativos. O embargante alegou omissão quanto à ausência de incorporação da gratificação no momento da aposentadoria do recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurídica referente à não incorporação da GCET aos proventos do autor na data de sua passagem para a inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração é cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, reconhecendo o caráter genérico e paritário da GCET com base na certidão do Departamento de Pessoal da PM/BA e na jurisprudência consolidada da Seção Cível do TJBA. A tese do embargante quanto à necessidade de incorporação prévia foi expressamente afastada pelo julgado, que considerou inaplicável o entendimento anterior fundado na Lei nº 11.357/2009, em razão da prevalência da regra específica do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A decisão impugnada enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Para fins de prequestionamento, restaram expressamente consignados os dispositivos legais suscitados nos autos, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de citação expressa de dispositivo legal não configura omissão se a fundamentação for suficiente para a solução da controvérsia. A GCET, por possuir caráter genérico e ser paga indistintamente aos militares da ativa, deve ser estendida aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 93, IX; 169, § 1º, I e II; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8028727-75.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JONAS SANTANA TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I